Tribunal: TRF3
Processo: 0050221-24.1992.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
212/366)

0050221-24.1992.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II. Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.114.938/AL.

III. Inviável a análise em torno da alegada falta do devido processo legal e do cerceamento de defesa, por demandarem o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050221-24.1992.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: EUNICE GARCIA BARTHOLETTI

Advogados do(a) APELANTE: WILTON MAURELIO - SP33927-A, WILTON MAURELIO JUNIOR - SP167911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-RE

Inteiro teor:
212/366)

0050221-24.1992.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II. Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.114.938/AL.

III. Inviável a análise em torno da alegada falta do devido processo legal e do cerceamento de defesa, por demandarem o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050221-24.1992.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: EUNICE GARCIA BARTHOLETTI

Advogados do(a) APELANTE: WILTON MAURELIO - SP33927-A, WILTON MAURELIO JUNIOR - SP167911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050221-24.1992.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: EUNICE GARCIA BARTHOLETTI

Advogados do(a) APELANTE: WILTON MAURELIO JUNIOR - SP167911-A, WILTON MAURELIO - SP33927-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte segurada contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso especial com fulcro no art. 543-C, § 7°, I, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.114.938/AL, julgado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a devolução à origem para apreciação como agravo interno.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o recurso especial não poderia ter o seguimento negado porque abordou outros fundamentos além daquele que foi objeto do referido paradigma.

Pugna pelo provimento deste agravo para viabilizar a admissão do recurso excepcional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050221-24.1992.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: EUNICE GARCIA BARTHOLETTI

Advogados do(a) APELANTE: WILTON MAURELIO JUNIOR - SP167911-A, WILTON MAURELIO - SP33927-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Mantenho a decisão agravada.

Diferentemente da alegação da parte recorrente, verifica-se plena conformação entre a controvérsia retratada no acórdão recorrido e a questão jurídica apreciada no paradigma resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.114.938/AL).

Isso porque, nos casos de comprovada má-fé, os atos praticados pela Administração, podem ser por ela anulados, independentemente de prazo.

No mais, as alegações em torno da falta do devido processo legal e do cerceamento de defesa demandariam o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que não é permitido em sede de recurso especial, ex vi do verbete da Súmula 7/STJ.

Demais disso, a única hipótese de interposição do agravo interno, à luz do entendimento firmado pelos tribunais superiores, consiste na eventual impropriedade ou ausência de coincidência entre o caso concreto e o caso paradigmático que embasa a decisão agravada, hipótese, porém, não vislumbrada nestes autos.

Em suma, constata-se que a decisão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada sob o rito dos recursos repetitivos. Portanto, impõe-se obediência ao artigo 543-C, § 7o, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 para impedir a subida de recursos excepcionais que desafiem a orientação jurisprudencial.

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II. Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.114.938/AL.

III. Inviável a análise em torno da alegada falta do devido processo legal e do cerceamento de defesa, por demandarem o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.